Tribunal: CARF
Processo: 10680.900587/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900587/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.472 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/09/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS EM ABERTO. PARCELAMENTO INSUFICIENTE. FALTA DE
VINCULAÇÃO EM DCTF.
Se o contribuinte parcela débito em valor inferior ao efetivamente devido, e
além disso, ao apresentar sua DCTF retificadora, não realiza a vinculação entre
o débito e o parcelamento, deixando o saldo a pagar do débito em aberto,
correto o procedimento da Receita Federal de alocar de ofício o valor do
indébito para amortizar este débito, conforme determina o art. 73 da Lei no
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900587/2017-57
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900587/2017-57

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
O interessado transmitiu o PER no 20986.64194.250414.1.2.04-1218 e a Dcomp no
38627.61936.170316.1.3.04-3724 visando à restituição e à compensação de crédito
oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo ao fato gerador de
31/08/2011.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual indefere o pedido de restituição apresentado e não homologa a
compensação declarada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação
integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 20/02/2017
(fl. 26), o contribuinte apresentou, em 24/02/2017, a manifestação de inconformidade de
fls. 4/5, a seguir resumida.
Informa que, durante procedimento de auditoria interna nas apurações de tributos, foram
identificados pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em
outros e, para regularizar sua situação fiscal, providenciou a quitação dos débitos pagos
a menor, solicitou a restituição dos pagamentos a maior e retificou as DCTFs
declarando os valores dos débitos apurados durante o procedimento de auditoria.
Acrescenta que vários dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, e, por isso, se obriga perante terceiros, sendo
responsável pelas obrigações acessórias tributárias, dentre elas a apresentação de DCTF
com os competentes recolhimentos tributários. A suposta indisponibilidade do crédito
nos sistemas da RFB não se confirma, porque apresentou DCTF retificadora que
comprova a existência do crédito proveniente de recolhimento a maior que o devido.
De acordo com o despacho decisório, ficou decidido pelo indeferimento do Pedido de
Restituição no 20986.64194.250414.1.2.04-1218 e não homologação da Dcomp no
38627.61936.170316.1.3.04-3724,
com
a
consequente
cobrança
dos
débitos
indevidamente compensados. Ao manter a decisão que indeferiu o crédito pleiteado, a
RFB violará a individualidade de outra pessoa jurídica, pois esse indébito diz respeito a
uma sociedade em conta de participação específica que tem a manifestante como sócia
ostensiva.
Entende que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e com a IN
RFB no 1.300/2012, restando demonstrada a insubsistência e improcedência do
despacho decisório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 29/10/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
106-004.399, às fls. 34/38, com a Ementa dispensada, nos termos Portaria RFB no 2.724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/11/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 41), apresentou
Recurso Voluntário em 23/11/2020, às fls. 44/49.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900587/2017-57

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, apresenta as seguintes alegações contra
a decisão recorrida, verbis:
IV.2. A quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que tratam as Leis
12.996/2014 e 13.043/2014
Conforme informa a decisão recorrida, o crédito objeto do presente pleito foi utilizado
pelos sistemas da Receita Federal na quitação de saldo devedor da Recorrente.
Entretanto, conforme demonstram os documentos em anexo (doc. 01), o saldo devedor
da Recorrente fora quitado com a adesão ao parcelamento de que tratam as Leis
12.996/2014 e 13.043/2014, quando houve a extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, I do CTN.
O direito à quitação do débito em questão decorrente da regular adesão e consolidação
do parcelamento, bem como sua extinção pelo pagamento devem ser reconhecidos
diante dos documentos que ora se apresenta.
Como consequência, não há dúvidas sobre a legitimidade do crédito objeto deste pleito
que, além de demonstrado pelos demais documentos que acompanham os autos, não
pode ser utilizado no pagamento de débito pago pelo contribuinte.
Assim, requer seja reconhecido o crédito em questão, sob pena de se verificar o
verdadeiro enriquecimento sem causa da administração pública que utilizou crédito de
titularidade da Recorrente na quitação de débito pago na forma da lei.
A decisão a quo negou provimento ao pedido com base nos seguintes
fundamentos:
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor vinculado ao
Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado. De fato, na DCTF
retificadora ativa, transmitida em 03/06/2015 e considerada na emissão do presente
despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 3.406,06 ao Darf recolhido no
montante de R$ 42.955,20, resultando em um pagamento a maior de R$ 39.549,14.
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de
R$971.152,85 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de
31/08/2011, mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$836.994,51.
Resta, portanto, um saldo a pagar do débito de R$134.158,34. Esse saldo a pagar foi
automaticamente amortizado pelos sistemas da RFB (fl. 33) por pagamentos efetuados
pelo contribuinte para o período de 31/08/2011, dentre eles o pagamento informado nos
presentes PER/Dcomps, não restando crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$ 971.152,85 e,
portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900587/2017-57

Analisando os documentos comprobatórios, anexados ao Recurso Voluntário,
verifiquei que houve efetivamente um pedido de parcelamento de Cofins deste período de
apuração (08/2011), no valor de R$125.213,98 (fl. 62):

Ocorre que o saldo a pagar do débito era de R$134.158,34, e não de
R$125.213,98. Esses são valores originais, os quais, acrescidos dos encargos legais, torna essa
diferença de R$8.944,36 ainda maior. A correta imputação do débito total (incluídos juros e
multa de mora) seria feita pelos sistemas da RFB quando da vinculação entre o valor parcelado
(R$125.213,98) e o débito declarado em DCTF (R$ 971.152,85). Ocorre que o contribuinte, ao
apresentar sua DCTF retificadora, não realizou tal vinculação, deixando o saldo a pagar do
débito (R$134.158,34) em aberto, razão pela qual o valor do indébito (R$ 39.549,14) foi alocado
de ofício para amortizar este débito, conforme determina o art. 73 da Lei no 9.430/96:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em Dívida
Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado
o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como o contribuinte não informou na DCTF a existência do parcelamento, o
crédito ora pleiteado foi utilizado para quitação parcial do débito de R$134.158,34.
Portanto, existem 2 razões distintas para o indeferimento do pedido de restituição,
ambas suficientes, por si só, para manter a decisão: (i) a insuficiência do valor parcelado e (ii) a
falta de vinculação, na DCTF, entre o saldo em aberto e o parcelamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900587/2017-57

Fl. 103
DF CARF MF
Original